Tribunal: CARF
Processo: 10437.720274/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.720274/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.208 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
RALF LIGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador
administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa
que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita
aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou
despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e
acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
PRESCRIÇÃO INAPLICABILIDADE.
Somente se inicia o curso do prazo prescricional previsto em lei a partir da
constituição definitiva do crédito tributário (o que se dá com o deslinde final do
litígio na esfera administrativa), nos termos do art. 174 do CTN.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SUMULA CARF
11.
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO
DE
DEFESAS
OU
RECURSO
ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS
DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457/2007. CANCELAMENTO DO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A regra prevista no art. 24 da Lei no 11.457/2007 constitui norma programática,
sendo que seu descumprimento não acarreta a perda do direito da Fazenda Pública
de constituir definitivamente crédito tributário, bem como, não determina a
revisão/cancelamento do crédito tributário legalmente constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.720274/2014-56
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720274/2014-56

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido revisional da declaração remetida para a RFB,
e das alegações a respeito de pagamentos, transferências de crédito tributário e saldo devedor, e,
na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 373 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 09 (fls.
330 e ss) que julgou improcedente a impugnação, pela prática de deduções indevidas de
Previdência Privada, Dependentes, Despesas Médicas, Livro Caixa e Pensão Alimentícia.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração de folhas 65 a 80, correspondente aos
anos-calendário 2010 a 2012, no qual se exigem R$ 182.037,11 de Imposto de Renda,
R$ 39.136,10 de juros de mora, R$ 136.527,84 de multa proporcional, totalizando R$
357.701,05 de crédito tributário apurado.
2. De acordo com o "Termo de Verificação Fiscal - TVF" (fls. 59 a 64), após análise da
DAA e dos documentos apresentados pelo contribuinte, foram apuradas as seguintes
situações:
a) Exercício 2011- Ano-calendário 2010:
a.1) Dedução a título de Dependentes: “Pleiteou dedução no valor total de R$ 7.233,12,
correspondente à 4 (quatro) dependentes, relacionando MARIANA LIGER, LUIZ
GUSTAVO LIGER, PIETRA LIGER E PAULO LÍBER, sob dependência expressa
pelo código 24. Contudo, não comprovou documentalmente a relação de dependência
alegado”.
a.1.1) “Assim, efetua-se a glosa do valor total deduzido de R$ 7.233,12, correspondente
a quatro vezes o valor individual dedutível por dependente de R$ 1.808,28”.
a.2) Despesas Médicas: “Do total deduzido de R$ 32.340,52 a título de despesas
médicas, foi comprovada a despesa de R$ 3.640,52, pago a Bradesco Saúde S.A.,
conforme Demonstrativo de pagamentos efetuados no ano de 2010, emitido por
Bradesco Saúde S.A., CNPJ 92.693.118/0001-60, constando o fiscalizado como um dos
segurados”.
a.2.1) “Não trouxe documentos comprobatórios das demais despesas declaradas como
pagas, no total de R$ 28.700,00, assim constituídas: Jucely de Toledo Passos
Candelária, CPF 915.331.397-68, no valor de R$ 15.000,00 e Sandra Campos do
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720274/2014-56

Amaral Silva, CPF 552.239.076-04, no valor de R$ 13.700,00. Portanto, efetua-se a
glosa de R$ 28.700,00”.
a.3) Previdência Privada: “O fiscalizado deduziu R$ 63.000,00 a título de Contribuições
a entidades de previdência complementar, informando como pagamento efetuado a
Porto Seguro Vida e Previdência S.A., CNPJ 58.768.248/0001-40, mas não comprovou
documentalmente o pagamento informado, assim, glosa-se integralmente o valor
pleiteado de R$ 63.000,00”.
a.4) Livro Caixa: “Deduziu o valor total de R$ 201.296,00 a título de Livro Caixa, sem,
contudo, apresentar qualquer escrituração e documentação comprobatória de despesas.
Portanto, efetua-se a glosa do valor integral deduzido de R$ 201.296,00”.
a.5) “Assim, do confronto entre os valores e informações declarados em DIRPF/2011 e
os documentos apresentados, resultou em glosa no valor total de R$ 300.229,12, [...]”.
b) Exercício 2012- Ano-calendário 2011:
b.1) Despesas Médicas: “O contribuinte deduziu o total de R$ 17.491,29, a título de
despesas médicas, informando os seguintes pagamentos:”
- “a Bradesco Saúde S/A, no valor de R$ 3.991,29, despesa comprovada conforme
Demonstrativo de Pagamento relativo ao ano base 2011, emitido pela empresa, no qual,
consta como um dos segurados o fiscalizado informando o valor de R$ 3.991,29”.
- “como efetuados a Sonia Regina Torrecilhas, CPF 009.070.998-58, no valor de R$
13.500,00, contudo sem qualquer comprovação documental”.
b.1.2) “Portanto, efetua-se a glosa de R$ 13.500,00”.
b.2) Previdência Privada: “O fiscalizado informou como pagamento efetuado de R$
59.800,00 a Bradesco Vida e Previdência S.A., CNPJ 51.990.695/0001-37, sem contudo
apresentar documentos que comprovem este pagamento, sendo, portanto, objeto de
glosa integral do valor deduzido de R$ 59.800,00”.
b.3) Livro Caixa: “O fiscalizado informou despesas a título de Livro Caixa no valor
total de R$ 160.900,00, porém, apresentou qualquer comprovante das despesas
deduzidas. Efetua-se, portanto, a glosa do valor integral declarado de R$ 160.900,00”.
b.4) “Assim, do confronto entre os valores e informações declarados em DIRPF/2012 e
os documentos apresentados, resultou em glosa no valor total de R$ 243.200,00, [...]”.
c) Exercício 2013- Ano-calendário 2012:
c.1) Despesas Médicas: “Do total deduzido a título de despesas médicas de R$
13.962,23, foi comprovado o valor de R$ 4.852,23, relativo a pagamento efetuado a
Bradesco Saúde S/A, conforme Demonstrativo emitido por aquele beneficiário, no qual
consta como um dos segurados, o fiscalizado com pagamento efetuado naquele valor”.
c.1.2) “Não comprovou documentalmente as despesas declaradas como pagas a Elias
Pichara Junior, CPF 685.928.686-53, no valor de R$ 4.520,00 e a Fabiane do Carmo
Pereira, CPF 269.626.608-55, de R$ 4.860,00. Portanto, efetua-se a glosa de R$
9.380,00, deduzida indevidamente”.
c.2) Pensão Alimentícia Judicial: “Declarou despesas como efetuadas com os
alimentados Gustavo Liger Vieira e Michele Liger Vieira, atribuindo a cada um o valor
de R$ 18.000,00, deduzindo R$ 36.000,00 a título de Pensão Alimentícia Judicial.
Porém, não apresentou documentos comprobatórios desses pagamentos e tampouco da
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Assim, efetua-se a glosa do valor
integral deduzido de R$ 36.000,00”.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720274/2014-56

c.3) Livro Caixa: “Deduziu despesas de Livro Caixa no valor total R$ 82.144,00,
porém, não apresentou quaisquer documentações para comprovar as despesas
informadas. Efetua-se, portanto, a glosa do valor integral deduzido de R$ 82.144,00”.
c.3.1) “Assim, do confronto entre os valores e informações declarados em DIRPF/2013
e os documentos apresentados, resultou em glosa no valor total de R$ 127.524,00, [...]”.
3. Cientificado do lançamento em 26/06/2014, conforme documento de aviso de
recebimento (AR) de folha 90, o interessado ingressou com a impugnação de folhas 93
a 95, em 23/07/2014, alegando os seguintes pontos:
a) O Impugnante afirma que discorda do lançamento do Auto de Infração por entender
que ele é descabido. Nesse sentido, afirma que “quem elaborou as declarações dos AC
2010-2011-2012 FANTASIOU rendimentos de P.F. inexistentes, bem como despesas
sem o meu total conhecimento. Embora reconhecendo que é responsável pela
apresentação dos documentos reais (verdadeiros), tais como: Rendimentos das Fontes
Pagadoras de Pessoas Jurídicas, os abatimentos de Previdência, bem como retenções,
informes das movimentações financeiras e bens patrimoniais de cada ano calendário;
que após sua elaboração, não tive o cuidado e preocupação em conferir, até por se tratar
de um profissional de minha confiança”.
b) “Ao tomar conhecimento em 24/02/2014 pelo termo de início a fiscalização e do AI
lavrado em 25/06/2014, fiquei extremamente perplexo, chegando a abalar em muito
meu estado de saúde e até mesmo, relacionamento entre familiares, colegas de trabalho,
amigos íntimos e do próprio profissional que elaborou as declarações de Imposto de
Renda”.
c) “Sou médico plantonista, servidor público, há mais de 25 anos de atividade, sempre
desfrutando de ótimo conceito e confiança por meus superiores hierárquicos, JAMAIS
poderia ocorrer caso dessa natureza!”.
d) “Não encontrando outra alternativa, imediatamente, contratei o Dr. Danilo Moreira
de Araújo, cuja procuração é anexada, e que também posteriormente, substabeleceu para
José Dominicale e ambos estão cuidando com muita competência de minha defesa, para
exclusão dos rendimentos de PF e despesas lançadas nos livros caixa, todas
inexistentes”.
e) “Para provar minha sinceridade, junto documentos bancários em que constam
rendimentos de Pessoas Jurídicas oriundos do Poder Público Estadual e Municipal e
uma declaração em que afirmo sob as penas da lei, que nada recebi de pessoas físicas”.
f) “Em tese, aceitando parcialmente a presente impugnação, assumo a responsabilidade
em pagar, embora sob protesto, os valores glosados por não terem comprovantes e que
também inexistente a saber:”
6 –AC 2010 Exercício 2011
R$ 7.233,12 4 dependentes – desconhecidos
R$ 15.000,00 Pessoas desconhecidas
R$ 13.700,00 Pessoas desconhecidas
R$ 63.000,00 Prev Privada – inexistente
Total R$ 98.933,12 IR correspondente R$ 27.206,61
Exclusão: Rendimento PF R$ 201.940,00 e despesas livro caixa R$ 201.296,00
7 – AC 2011 Exercício 2012
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720274/2014-56

R$ 13.500,00 Pessoa desconhecida
R$ 59.800,00 Prev Privada – Inexistente
Total R$ 73.300,00 IR correspondente R$ 20.157,50
Exclusão: Rendimento PF R$ 161.338,00 e despesas livro caixa R$ 160.900,00
8 – AC 2012 Exercício 2013
R$ 9.380,00 Pessoa desconhecida
R$ 36.000,00 Pensão alimentícia de Pessoas desconhecidas
Total R$ 45.380,00 IR correspondente R$ 12.479,50
Exclusão: Rendimento PF R$ 84.265,00 e despesas livro caixa R$ 82.144,00
Resumo dos 3 AC
AC IR DEVIDO (R$) IR PAGO (R$) IR A PAGAR (R$)
2010 27.206,61 191,92 27.014,99
2011 20.157,50 203,34 19.954,16
2012 12.479,50 365,19 12.114,31
Soma 59.843,61 760,15 59.083,46
Dívida a pagar R$ 59.083,45
Multa líquida R$ 5.317,51
Juros líquidos R$ 2.404,65
Soma total R$ 66.805,62
[...]
g) “À vista dos exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência parcial, requer
seja acolhida a presente impugnação, a fim de serem excluídos os rendimentos de PF e
as despesas constantes livro caixa, para não prejudicar meu sustento familiar e futuro
benefício de aposentadoria, forma esta de pura e cristalina justiça”.
4. Por meio da petição de folha 300, o Impugnante informa que “efetuou o pagamento à
vista no valor de R$ 69.916,34 no código 2904, sendo R$ 59.083,46 correspondente ao
Principal e R$ 10.832,88 correspondente ao Juros, aproveitando a Lei da Anistia
12996/2014 cujo comprovante é anexado [fl. 301]”.
5. A unidade de origem informa (fl. 318) que foram transferidos para o processo no
10437-721.342/201585, os créditos tributários discriminados abaixo:

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720274/2014-56

6. É o Relatório.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com as ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ATOS DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte é o responsável e deve suportar as consequências pela escolha do
profissional (culpa in eligendo) ou da má execução dos serviços contratados (culpa in
vigilando).
IMPUGNAÇÃO
A
LANÇAMENTO.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO.
Em sede de impugnação de lançamento, a instância de julgamento tem por atribuição a
solução dos litígios instaurados, sendo-lhe vedado o provimento de retificação de
declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 14/06/2021 (fls. 352) o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 01/07/2021 (fls. 371 e 373 e ss), pedindo, em breve
síntese, a revisão do lançamento por dedução indevida de livro caixa.
Insurge-se contra a afirmação de que os Julgadores de 1a Instância, no sentido de
não terem competência para revisar a DAA e excluir os rendimentos recebidos do livro caixa.
Assinala que os rendimentos insertos no livro caixa “foram fabricados pelo Auditor e equipe”,
descobertos na Operação Publicanos em 2013.
Por isso, pede a exclusão dos rendimentos, da mesma forma que foram glosadas
as despesas.
Assinala que a Decisão de Piso encontra-se prescrita, com fundamento no art.
156, V e art 174, do CTN.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720274/2014-56

Resumidamente, o Recorrente busca a revisão da DAA pelas infrações relativas à
dedução indevida de livro caixa, assinalando que o Colegiado de Piso deveria ter excluído
rendimentos criados por grupo infrator.
Vejamos a descrição fiscal a respeito do assunto.
A fls. 59 e ss, o Termo de Verificação Fiscal descreve infrações tributárias
relativas a deduções indevidas de despesas, dentre as quais encontra-se a dedução indevida de
despesas de livro caixa, para os anos-calendário de 2010, 2011 e 2012.
No momento da defesa, o Recorrente já havia afirmado que os rendimentos e
despesas do livro caixa inexistiam de fato.
Ao examinar a instrução processual em face da defesa apresentada, o Colegiado
de 1a Instância ressaltou que:
8. Em sua contestação, o Impugnante afirmou que a pessoa por ele contratada para
elaborar “as declarações dos AC 2010-2011-2012 FANTASIOU rendimentos de P.F.
inexistentes, bem como despesas sem o meu total conhecimento. Embora reconhecendo
que é responsável pela apresentação dos documentos reais (verdadeiros), tais como:
Rendimentos das Fontes Pagadoras de Pessoas Jurídicas, os abatimentos de Previdência,
bem como retenções, informes das movimentações financeiras e bens patrimoniais de
cada ano calendário; que após sua elaboração, não tive o cuidado e preocupação em
conferir, até por se tratar de um profissional de minha confiança”.
8.1. Quanto à alegação de que os supostos erros cometidos em suas DAAs não tiveram a
sua participação e que são da responsabilidade de terceira pessoa, deve ser ressaltado ao
Impugnante que eventual contrato firmado com terceiros se trata de um acordo
(convenção) entre particulares, que não pode ser oposto contra a Fazenda Pública para
impedir o devido lançamento tributário decorrente da omissão de rendimentos apurada.
Nesse sentido, segue a determinação do art. 123 do Código Tributário Nacional – CTN
(Lei no 5.172, de 1966):
(...)
8.2. Portanto, os fatos descritos pelo Impugnante não podem ser opostos à Fazenda
Pública como causa excludente da sua responsabilidade. Este, em última análise, é
quem deve suportar as consequências de uma eventual má escolha do procurador, quer
por culpa in eligendo, quer por culpa in vigilando.
8.3. A relação jurídico-tributária é interpretada abstraindo-se fatores exógenos que
possam porventura influir no fato econômico outrora subjungido por prévio ato
normativo, pois esses fatores devem ser discutidos em sede própria, que, no caso
vertente, é a justiça comum em uma eventual ação de prestação de contas proposta
contra os seus procuradores (advogados).
(...)
8.5. Portanto, é o Impugnante, em última análise, quem deve suportar as consequências
da má escolha do profissional ou da má execução dos serviços contratados, quer por
culpa in eligendo, quer por culpa in vigilando, pois o interesse e responsabilidade na
correta e legal conduta desse profissional é dele, o interessado, e não da Administração
Tributária.
8.6. Registre-se, ainda, que a imposição tributária decorre da lei e como tal não admite a
ignorância como escusa para o seu descumprimento, como estatui o art. 3o do Decreto-
Lei no 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro): “Art. 3o -
Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720274/2014-56

8.7. Portanto, não há como o interessado se eximir da responsabilidade pelas práticas
ilegítimas apontadas pela autoridade lançadora, pois, na condição de sujeito passivo da
obrigação tributária, tem relação pessoal e direta com a situação que constitui fato
gerador da obrigação tributária principal, como preconiza o inciso I do parágrafo único
do art. 121 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966).
8.8. Conclui-se, dessa forma, que não procedem as alegações do Impugnante em relação
à responsabilidade exclusiva de terceiros pelas informações prestadas em suas DAAs.
Da solicitação para exclusão dos rendimentos declarados pelo Impugnante em suas
DAAs – Rendimentos recebidos de pessoa física e despesas declaradas no Livro
Caixa
9. Em sua contestação, o Impugnante solicita que sejam excluídos da autuação fiscal os
valores por ele declarados como rendimentos recebidos de pessoa física e como
despesas registradas no Livro Caixa. Para sustentar tal pedido, o Impugnante argumenta
que tais informações estão incorretas, pois esses rendimentos e despesas seriam
inexistentes, sendo que o responsável por tal informação incorreta teria sido o
profissional por ele contratado para elaborar as suas DAAs dos anos-calendário 2010 a
2012.
9.1. Em relação a esse pedido do contribuinte, cabe registrar que a responsabilidade
pelas informações declaradas em suas DAA por terceiro contratado pelo Impugnante já
foi abordada no item “8” deste acórdão. Além desse ponto, cabe consignar que o sujeito
passivo almeja com a sua impugnação que a instância administrativa de julgamento
promova a retificação das suas DAAs, contudo, tal pedido não pode ser atendido no
âmbito do julgamento administrativo, pois as alterações solicitadas pelo Impugnante
constituem situações que não foram alteradas pelo lançamento, tampouco se trata de
matéria de direito que havia sido antes declarada e que não teria sido observada. Nesse
ponto, insta esclarecer que a competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em sede de impugnação de lançamento se encontra restrita aos
litígios instaurados, como estabelece o art. 277 da Portaria MF no 430, de2017,
parcialmente reproduzido abaixo:
(...)
9.2. Portanto, a pretensão do Impugnante constitui matéria estranha ao presente litígio,
não competindo a este colegiado sobre ele se manifestar.
9.3. Cabe acrescentar ainda que o art. 147 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172,
de 1966) assim prescreve:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
9.4. Logo, nesse caso concreto, o Impugnante não retificou a sua DAA antes de ser
notificado do lançamento, conforme prevê o § 1o do citado art. 147 do CTN, e tampouco
restou demonstrado nos autos que houve qualquer erro de fato por ele cometido.
9.5. Ressalte-se, ainda, que a dedução de despesas permitidas pela legislação tributária
na declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do contribuinte é um ato de
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720274/2014-56

responsabilidade e liberalidade do próprio contribuinte. Portanto, o Impugnante, por sua
por sua própria liberalidade, não incluiu despesas em sua DAA no momento oportuno,
não podendo agora, após a autuação fiscal, solicitar a retificação da sua DAA para
incluir despesas que não foram por ele declaradas em seu ajuste anual.
9.6. Diante de tal quadro, deve ser mantido o lançamento tributário efetuado pela
autoridade lançadora.
Correta a fundamentação do R. Acórdão Recorrido, no sentido de não conhecer do
pedido.
O não conhecimento da alegação pela 1a Instância implica a exclusão da temática
da lide administrativa.
A atividade do julgador administrativo consiste em promover o controle de
legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito tributário,
respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
O litígio instaurado com a defesa, devidamente conhecido pelo Julgador de Piso,
limita o exercício desse controle, e o limite se dá com o cotejamento das alegações da
Impugnação que estejam em relação direta e estrita com a infração tributária descrita na
autuação.
Todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas
em sede de julgamento administrativo.
Assim é que o pedido inserto no recurso ordinário, no sentido de que os
rendimentos declarados para a RFB como escriturados em livro caixa devem ser excluídos neste
processo administrativo fiscal, não conhecido em 1a Instância, foge aos contornos da presente
lide administrativa.
Mas mesmo que assim não fosse, não compete ao órgão julgador revisar
declaração do contribuinte.
Assim, não se conhece do pedido.
Também não se conhece das insurgências a respeito de pagamentos feitos e
transferência de crédito tributário e saldo devedor, seja pelo fato de que essas alegações não
constam da peça impugnatória, de forma a restam preclusas, seja em razão do fato de a matéria
fugir dos contornos da lide administrativa.
O litígio instaurado limita o exercício deste controle, e o limite decorre do
cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
As alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas pelos
julgadores administrativos. Como exemplo, pedidos de compensação, ressarcimento e restituição
ou revisão de declaração veiculados em impugnação de autuação por infração tributária,
pagamentos e débitos em cobrança, não dizem respeito diretamente aos elementos da regra
matriz de incidência tributária descrita no ato de constituição do crédito tributário, e, portanto,
extrapolam a lide administrativa.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720274/2014-56

Assim é que a atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve
restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou
despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos,
excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
Da prescrição
O Recorrente entende ter havido prescrição.
Equivoca-se o Recorrente.
O prazo prescricional previsto em lei somente tem início a partir da constituição
definitiva do crédito tributário (o que se dá com o deslinde final do litígio na esfera
administrativa), nos termos do art. 174 do CTN.
No caso dos autos, como se está diante de demanda pendente de decisão
administrativa final, o prazo à cobrança não começou a correr.
Em vista disso, rejeita-se a alegação de ocorrência de prescrição.
Ademais, não aplicação de prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, conforme entendimento sumulado por este Conselho:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Doutro lado, é certo que a Lei 11.457/2017 determina que as decisões nos
processos administrativos fiscais sejam proferidas no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte. (Vide Lei no 14.596, de 2023) Vigência
Entretanto, observa-se que não há na legislação tributária definição de penalidade
pelo descumprimento do prazo e sabe-se que qualquer sanção deve estar prevista em Lei. E,
cancelar o Auto de Infração por inobservância do prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457, de
2007, seria, sem dúvida, uma sanção à Fazenda Pública.
Ao se debruçar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1138206/RS, de titularidade do Ministro Luiz Fux, reconheceu a importância de observância do
prazo de 360 dias para análise dos processos, mas, o efeito de tal decisão é apenas a
determinação de que a Administração promova a análise dos casos pendentes. Em nenhum
momento, considerou-se retirar da Administração a possibilidade de revisão/cancelamento do
lançamento, como requer o Recorrente.
[...] DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO
PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI
9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE.
NORMA
GERAL.
LEI
DO
PROCESSO
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720274/2014-56

ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07.
NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
[...]
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso
LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios
da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. [...]
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 -
Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda
que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável
para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio
Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis:
[...]
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art.
24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:
[...]
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser
aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07).
[...]
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360
dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1138206 RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/08/2010, DJe 01/09/2010)
Sendo assim, a regra prevista no art. 24 da Lei no 11.457/2007 constitui norma
programática, sendo que o descumprimento do prazo nele previsto não acarreta a perda do direito
da Fazenda Pública de constituir definitivamente crédito tributário, bem como não determina a
revisão/cancelamento do crédito tributário legalmente constituído.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de
que os rendimentos declarados para a RFB como escriturados em livro caixa sejam excluídos e
das alegações a respeito de pagamentos, transferências de crédito tributário e saldo devedor, e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.720274/2014-56

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 404
DF CARF MF
Original